Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731918-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INBRANDS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por INBRANDS S/A. pleiteando que seja reconhecida a preclusão temporal e consumativa da discussão acerca da correção monetária, em cumprimento de sentença, em ação de cobrança de aluguel, interposto em face do Condomínio Civil Do Shopping Center Iguatemi Brasília Postula, portanto, a reforma da decisão agravada. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso sem efeito suspensivo. Intime-se a parte contrária para se manifestar no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator tm